Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À REAL. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito das autoras à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST e FECEP, em razão da divergência entre a base de cálculo presumida e os valores efetivamente praticados nas operações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a restituição do ICMS-ST recolhido a maior quando a base de cálculo efetiva da operação é inferior à presumida; (ii) se tal restituição depende da observância prévia de procedimentos administrativos previstos na legislação estadual; e (iii) se houve comprovação suficiente do alegado indébito tributário.
III. Razões de decidir
3. O regime de substituição tributária, previsto no art. 150, § 7o, da CF/1988, não autoriza a exigência de tributo em montante superior ao efetivamente devido, sendo assegurada a restituição quando a base de cálculo real for inferior à presumida, conforme entendimento firmado no Tema 201/STF.
A restituição, nessa hipótese, possui natureza de recomposição patrimonial, afastando a incidência do art. 166 do CTN, conforme orientação do Tema 1.191/STJ.
A exigência de prévio esgotamento da via administrativa configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo ilícita a imposição de condicionantes procedimentais ao exercício do direito de ação.
A prova documental apresentada pelas autoras revela-se suficiente para demonstrar a discrepância entre os valores presumidos e os efetivamente praticados, não sendo infirmada por impugnação específica do ente estatal.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui caráter relativo, sendo elidida por prova robusta em sentido contrário.
A não adesão ao regime optativo de substituição tributária não implica renúncia ao direito à restituição, por se tratar de faculdade do contribuinte.
A remessa da apuração do quantum debeatur à fase de liquidação observa o art. 491 do CPC, garantindo precisão na quantificação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. É assegurado ao contribuinte o direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2. A restituição independe de prévio esgotamento da via administrativa e não se submete ao art. 166 do CTN. 3. Comprovada a discrepância por documentação idônea, impõe-se a restituição, sendo suficiente a liquidação posterior para apuração do montante devido.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015435-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.428.496/0001-24 (APELADO), HELIO PALMA DE ARRUDA NETO registrado(a) civilmente como HELIO PALMA DE ARRUDA NETO - CPF: 949.558.591-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), VYAS REVENDA COLIDER LTDA - CNPJ: 45.804.241/0001-21 (APELADO), DISBEV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANGARA LTDA - CNPJ: 32.934.008/0001-11 (APELADO), VYAS REVENDA CACERES LTDA - CNPJ: 52.147.905/0001-92 (APELADO), HELIO PALMA DE ARRUDA NETO registrado(a) civilmente como HELIO PALMA DE ARRUDA NETO - CPF: 949.558.591-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À REAL. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito das autoras à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST e FECEP, em razão da divergência entre a base de cálculo presumida e os valores efetivamente praticados nas operações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a restituição do ICMS-ST recolhido a maior quando a base de cálculo efetiva da operação é inferior
à
presumida; (
ii
) se tal restituição depende da observância prévia de procedimentos administrativos previstos na legislação estadual; e (
iii
) se houve comprovação suficiente do alegado indébito tributário.

III. Razões de decidir

3. O regime de substituição tributária, previsto no art. 150, § 7o, da CF/1988, não autoriza a exigência de tributo em montante superior ao efetivamente devido, sendo assegurada a restituição quando a base de cálculo real for inferior
à
presumida, conforme entendimento firmado no Tema 201/STF.

A restituição, nessa hipótese, possui natureza de recomposição patrimonial, afastando a incidência do art. 166 do CTN, conforme orientação do Tema 1.191/STJ.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo ilícita a imposição de condicionantes procedimentais ao exercício do direito de ação.

A prova documental apresentada pelas autoras revela-se suficiente para demonstrar a discrepância entre os valores presumidos e os efetivamente praticados, não sendo infirmada por impugnação específica do ente estatal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos possui caráter relativo, sendo elidida por prova robusta em sentido contrário.

A não adesão ao regime optativo de substituição tributária não implica renúncia ao direito à restituição, por se tratar de faculdade do contribuinte.

A remessa da apuração do quantum
debeatur
à fase de liquidação observa o art. 491 do CPC, garantindo precisão na quantificação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É assegurado ao contribuinte o direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida. 2. A restituição independe de prévio esgotamento da via administrativa e não se submete ao art. 166 do CTN. 3. Comprovada a discrepância por documentação idônea, impõe-se a restituição, sendo suficiente a liquidação posterior para apuração do montante devido.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., DISBEV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COLÍDER LTDA., DISBEV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANGARÁ LTDA. e VYAS REVENDA CÁCERES LTDA.

Consta dos autos que as autoras, na condição de contribuintes substituídas no regime de substituição tributária, sustentam ter efetuado o recolhimento de ICMS-ST e FECEP com base em valores presumidos fixados em pautas fiscais estaduais, os quais teriam se revelado superiores aos valores efetivamente praticados nas operações de venda destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

Aduzem, nesse contexto, a ocorrência de recolhimento indevido a maior, razão pela qual pleitearam a declaração do indébito tributário, bem como a condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente recolhidos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual reconheceu, em tese, a possibilidade jurídica de restituição nas hipóteses de discrepância entre a base de cálculo presumida e o valor efetivo da operação, desde que observados os procedimentos legais previstos na legislação estadual e no Regulamento do ICMS, notadamente aqueles constantes dos
arts
. 9o a 12 do Anexo X do RICMS/MT.

Não obstante, sustentou que as demandantes não comprovaram o atendimento das exigências normativas pertinentes, tampouco a regularidade da apuração dos valores cuja restituição pretendem, destacando, ainda, a existência do Regime Optativo da Substituição Tributária (ROST), ao qual não aderiram.

Sobreveio sentença de procedência integral dos pedidos, alicerçada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/RS (Tema 201 da repercussão geral), ocasião em que se reconheceu o direito do contribuinte à restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação se mostrar inferior
à
presumida.

O Juízo de origem consignou que as autoras lograram comprovar, mediante a juntada de documentos fiscais e relatórios de vendas, a comercialização dos produtos por valores inferiores aos previstos nas pautas fiscais, ressaltando, ademais, que o ente estatal se limitou a apresentar impugnações genéricas, sem infirmar, de forma específica, os elementos probatórios constantes dos autos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou aspectos essenciais à adequada compreensão e aplicação do regime de substituição tributária, especialmente quanto à ausência de comprovação objetiva do alegado recolhimento indevido e à inobservância dos critérios técnicos legalmente estabelecidos para a restituição do indébito.

Alega, ainda, que as autoras não demonstraram, de forma precisa, sistemática e abrangente, que os produtos foram revendidos por valores inferiores aos fixados nas pautas fiscais, limitando-se à apresentação de amostragens genéricas e quadros comparativos desprovidos de lastro documental idôneo e integral relativamente aos exercícios fiscais abrangidos.

Sustenta, outrossim, que tal deficiência probatória compromete a sistemática de apuração e escrituração fiscal prevista na legislação tributária vigente, a qual condiciona a restituição à recomposição da apuração sob o regime normal de tributação, bem como ao cumprimento das obrigações acessórias, especialmente da Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos do art. 10-C do Anexo X do RICMS/MT.

Ao final, invoca a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, pugnando pela reforma integral da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões tempestivas, nas quais requerem a manutenção do decisum.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela ausência de interesse jurídico apto a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, devolvendo os autos sem pronunciamento sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo o direito das autoras à restituição de valores recolhidos a maior a título de ICMS-ST e FECEP.

A controvérsia devolvida ao crivo deste Tribunal restringe-se à verificação da legalidade da exigência do ICMS no regime de substituição tributária, quando fundada em base de cálculo presumida superior ao valor efetivo das operações realizadas, bem como à análise da possibilidade de restituição da diferença apurada, especialmente diante da alegada necessidade de prévia observância dos procedimentos administrativos previstos na legislação estadual.

Nos termos do art. 150, § 7o, da Constituição Federal, o regime de substituição tributária para frente constitui técnica de arrecadação que visa à otimização da atividade fiscalizatória, mediante a atribuição a terceiro da responsabilidade pelo recolhimento antecipado do tributo relativo a fatos geradores futuros.

Todavia, a legitimidade constitucional dessa sistemática encontra-se condicionada à garantia de restituição imediata e preferencial na hipótese de não realização do fato gerador presumido, total ou parcialmente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 593.849/RS (Tema 201 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que o contribuinte tem direito à restituição da diferença do ICMS recolhido a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior
à
presumida.

Dessa forma, a base de cálculo presumida não se sobrepõe à realidade fática, constituindo mera técnica estimativa que não pode servir de fundamento para a exigência de tributo em montante superior ao efetivamente devido, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.191, consolidou a orientação no sentido da inaplicabilidade do art. 166 do Código Tributário Nacional a esses casos, por se tratar de ressarcimento decorrente da diferença entre a base presumida e o valor efetivo da operação.

Confira-se a tese firmada:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA .
REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO MENOR DO QUE O DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. ART. 166 DO CTN.
INAPLICABILIDADE .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN AO PRESENTE CASO: MERO RESSARCIMENTO (...) Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no
art
. 166 do CTN
(...)(
STJ - REsp: 2035550 MG 2022/0337585-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Com efeito, afasta-se a exigência de comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, porquanto não se está diante de repetição de indébito em sentido estrito, mas de recomposição patrimonial em razão de recolhimento superior ao devido à luz do fato gerador efetivamente ocorrido.

No que tange à alegação de necessidade de prévia observância dos procedimentos administrativos previstos na legislação estadual, igualmente não assiste razão ao ente apelante.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário configura inequívoca afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), não sendo lícito ao ente estatal impor óbices procedimentais que restrinjam o exercício do direito de ação.

A propósito, esta Corte de Justiça já se manifestou em casos análogos no sentido de que não se pode condicionar a restituição de ICMS-ST ao cumprimento de exigências desarrazoadas ou à produção de prova de difícil ou impossível obtenção pelo contribuinte, sobretudo quando as informações pertinentes se encontram sob a esfera de controle da Administração Tributária ou do contribuinte substituto, senão vejamos:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS-
ST .
Restituição de valores pagos a maior. Exigência de comprovante de pagamento pelo contribuinte substituído. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 166 do CTN. Tema 1.191/STJ. Fisco deve utilizar seus próprios dados
eletrônicos .
Recurso parcialmente provido. (...) Tese de julgamento: "1. É ilegal exigir do contribuinte substituído a apresentação de comprovante de recolhimento do ICMS-ST, pois tais documentos estão em posse do substituto e o Fisco dispõe das informações em seus
sistemas .
2. O art. 166 do CTN é inaplicável à restituição de ICMS-ST, conforme Tema 1.191/STJ, por se tratar de ressarcimento, e não de repetição de
indébito .
3. O marco temporal para restituição de ICMS-ST é 19.10.2016, data do julgamento do Tema 201/
STF .”(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406072920238110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2026)

No tocante à alegada insuficiência probatória, verifica-se que as apeladas se desincumbiram do ônus que lhes competia, trazendo aos autos documentação fiscal idônea apta a demonstrar a discrepância entre a base de cálculo presumida e os valores efetivamente praticados nas operações.

De outra parte, a invocação da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não tem o condão de infirmar o conjunto probatório produzido, por se tratar de presunção relativa (juris tantum), elidida por prova robusta em sentido contrário.

Outrossim, a não adesão das autoras ao Regime Optativo da Substituição Tributária (ROST) não implica renúncia ao direito à restituição, porquanto se trata de regime facultativo, cuja adesão não constitui requisito para o exercício de direito assegurado constitucionalmente.

Por derradeiro, verifica-se que a sentença recorrida, ao reconhecer o direito à restituição e relegar a apuração do quantum
debeatur
à fase de liquidação, observou corretamente o disposto no art. 491 do Código de Processo Civil, assegurando a quantificação precisa do crédito em momento oportuno, sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a decisão recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e à orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026